Tribunal: STF
Processo: AI 488345
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DESTINADOS AO USO, AO CONSUMO E AO ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL AO CRÉDITO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, almejando a concessão de efeitos infringentes, devem ser recebidos como agravo regimental, por força do princípio da fungibilidade.



    O princípio da não cumulatividade do ICMS, inscrito no art. 155, § 2º, I, da Carta de 1988, não fundamenta, por si só, o direito ao creditamento nas aquisições de bens destinados ao uso e consumo ou ao ativo fixo do estabelecimento. A legislação pode consagrá-lo, em conformidade com os arts. 20 e 33 da LC 87/1996, mas a Lei Maior não impõe que o faça.



    É inviável reapreciar a prova pericial e as categorias de bens adquiridos pela autora, segundo a classificação acolhida pelo perito, nos termos da Súmula STF 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.